Tribunal: TJDFT
Processo: 0094987-15.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0094987-15.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: GERALDO MOREIRA DE LIMA, JANETE OLIVIA BERNARDES, LUIZ HENRIQUE GREGORIO, TIMOTEO BARRIO ALVARO, UMBERTO CERRO, JOSE SERGIO CASTRO RODOPIANO DE OLIVEIRA, AYRTON MOTTA DANTAS DESPACHO Intime-se o recorrido GERALDO MOREIRA DE LIMA para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID 78757252, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031